Tribunal: CARF
Processo: 13603.901301/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.901301/2014-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.936 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO.
REMESSA
AO
EXTERIOR.
RETENÇÃO
INDEVIDA.
CRÉDITO.
Diligências efetivadas constataram a inexistência de hipótese de incidência de
imposto de renda na fonte, razão pela qual o valor indevidamente retido deve
ser reconhecido como direito creditório, a ser utilizado na compensação
pleiteada, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário e homologar a compensação pleiteada até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, André Severo Chaves,
André Luis Ulrich Pinto e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
O presente processo está retornando a este Colegiado, em face da realização de
diligências demandadas por esta Turma Ordinária, cuja Resolução reproduzo a seguir, bem
como o resultado das diligências.
[início da Resolução CARF]
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.901301/2014-19
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

Por meio de um PER de no 07771.92345.070710.1.2.04-2361, transmitido em
04/07/2014, a Interessada pleiteia a restituição de R$ 438.238,00, a título de pagamento
indevido, crédito este que estaria vinculado à DCOMP 07733.16150.130710.1.3.04-8907, para
compensar débito de CSRF.
Conforme Despacho Decisório no 087865714, a unidade de origem indeferiu o
pedido de restituição.
[...]
Daqui por diante, apresento o relatório e voto que consta na decisão de piso, por
meio do Acórdão de no 02-97.606, proferido pela 3a Turma da DRJ/BHE, em sessão de
22/01/2020.
Relatório
O presente processo trata de PER-Pedido de Restituição de crédito referente a
“Pagamento indevido de IRRF-0473”, ocorrido em 21/01/2010, no valor de R$
438.238,00
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do
Despacho Decisório 087865714, anexado à fl. 05, onde, em síntese, a DRF
apura que o crédito pleiteado é inexistente, tendo em vista que o pagamento
apontado foi integralmente utilizado na extinção de débitos do contribuinte, e
não há embasamento legal a justificar o não pagamento do imposto.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 18/07/2014, conforme
documento à fl. 08. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 14/08/2014 o
documento às fls. 09 a 25, onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
5.
Em
07.07.2010,
a
Requerente
transmitiu
o
PER
n°
07771.92345.070710.1.2.04-2361, visando à restituição de crédito decorrente
de pagamento indevido de IRRF, no valor histórico de R$ 438.238,00. O
crédito pleiteado foi utilizado em DCOMP.
6. Defende a inocorrência do fato gerador do IRF, tendo em vista que a
remessa ao exterior estava destinada a reembolso de pagamento de tributo
incidente sobre imóvel de sua propriedade, localizado no exterior, efetuado por
sua controlada situada na Argentina.
6.1 A requerente efetivamente faz jus ao valor correspondente ao IRF pago, em
razão da impossibilidade da exigência referente ao ressarcimento de quantia
despendida com o pagamento de despesa fiscal por empresa pertencente ao
mesmo grupo, que agiu por conta e ordem da requerente.
7. Por fim, requer o reconhecimento da integralidade do crédito pleiteado.
7.1 Requer a baixa dos autos em diligência, para esclarecimento dos pontos
obscuros.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

8. Tendo em vista o documento apresentado pelo contribuinte, o processo foi
encaminhado à DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
Voto
9. Considerando a data da ciência do Despacho emitido pela DRF e a da
apresentação da manifestação de inconformidade, constata-se a sua
tempestividade; respeitado o princípio do informalismo do processo
administrativo,
encontram-se
satisfeitos
os
demais
requisitos
de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dessa
forma, dela toma-se conhecimento.
Identificação do litígio
10. O contribuinte pleiteou a restituição de pretenso pagamento indevido ou a
maior de IRRF; o contribuinte foi intimado pela DRF a comprovar o indébito;
a DRF constatou que os documentos apresentados não comprovaram o
alegado.
10.1. Em síntese, a DRF não reconheceu como válido o crédito pleiteado pelo
contribuinte, e INDEFERIU a restituição pleiteada.
11. O manifestante discorda do apurado pelo fisco, apresentando diversos
documentos no intuito de comprovar a legitimidade do crédito utilizado na
DCOMP. Subsidiariamente, solicita a realização de diligência para apresentar
novos documentos.
Realização de diligência – apresentação posterior de documentos
12. O manifestante requer a realização de diligência para esclarecimento dos
pontos obscuros do processo.
12.1. O Decreto no 70.235 de 06 de março de 1972, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, assim prescreve:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 09 de dezembro de 1993)
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
[...]
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10
de dezembro de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)”
12.2 A diligência pretendida pelo manifestante deve vir acompanhada dos
motivos que a justifique e a formulação dos quesitos a esclarecer. O intuito do
contribuinte é a apresentação posterior de documentos, no intuito de
comprovar a legitimidade do crédito utilizado na DCOMP.
13. A motivação para o não reconhecimento do crédito foi identificada pelo
fisco no Despacho Decisório, de modo que, caberia ao contribuinte demonstrar
e comprovar, de forma inequívoca, a legitimidade do crédito utilizado. Tal
oportunidade ocorre com a apresentação da manifestação de inconformidade,
precluindo sua apresentação em outro momento processual, conforme
dispositivo legal acima transcrito.
13.1 Quanto à diligência pretendida, o manifestante não apresentou os quesitos
a esclarecer e os motivos que a justifique. Esclareça-se, por oportuno, que não
cabe ao fisco produzir provas para o contribuinte; ratificando, a demonstração
da legitimidade de seu crédito já deveria estar presente com a apresentação da
manifestação de inconformidade.
14. Neste contexto, nos termos do art. 18 do Decreto 70.235, de 1972,
considera-se NÃO FORMULADO o pedido de diligência e nos termos do art.
16 deste mesmo dispositivo legal, INDEFERE-SE a juntada de novos
documentos.
Análise de mérito
15. Para comprovar a legitimidade do crédito utilizado, o manifestante
apresenta diversos documentos, grande parte deles ilegível e em língua
estrangeira. Assim como apurado pela DRF, os documentos apresentados não
comprovam o alegado.
15.1 Ainda que legíveis, e não são, cabe esclarecer que, para ter validade no
processo administrativo fiscal, a prova obtida no exterior, em idioma
estrangeiro, deve ser traduzida para o português por tradutor juramentado,
seja ela produzida pelo sujeito passivo ou por agente da administração
tributária (art. 157 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973; art. 224 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002, art. 18 do Decreto no 13.609, de 21 de
outubro de 1943).
15.1.1 Neste contexto, os documentos em idioma estrangeiro anexados ao
processo pelo contribuinte não podem ser avaliados uma vez que
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

desacompanhados da tradução acima mencionada. Desta feita, tais documentos
não se prestam a comprovar o alegado.
16. Neste contexto, não restou comprovada a legitimidade do crédito pleiteado
pelo contribuinte.
Conclusão
17. À vista de tudo acima descrito, voto por considerar NÃO FORMULADO o
pedido de diligência, INDEFERIR a juntada de novos documentos e, no mérito,
julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade e manter o
INDEFERIMENTO da restituiçõa promovida pela DRF.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão de piso, a Interessada apresentou recurso voluntário onde,
basicamente, reitera seus argumentos de impugnação, trazendo agora a tradução dos documentos
emitidos na Argentina.
É o relatório do essencial.
Voto Vencido
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado,
dele se conhece.
Conforme relatoriado, o presente litígio envolve descobrir a causa da remessa
dos recursos para empresa ligada à Recorrente, sediada na Argentina.
Conforme relatoriado, o presente litígio envolve descobrir a causa da remessa
dos recursos para empresa ligada à Recorrente, sediada na Argentina.
Segundo a Recorrente, tratou-se de mera remessa a título de reembolso de
despesa suportada pela empresa coligada no exterior, a qual teria arcado com
pagamento de imposto naquele País, a mando da Recorrente. E que o banco
que operacionalizou o contrato de câmbio exigiu, de maneira indevida, o
recolhimento de imposto de renda, código 0473.
A decisão de piso não acatou a defesa da Recorrente pela razão de que os
documentos aludidos na Manifestação de Inconformidade não estavam
traduzidos, concluindo pela falta de comprovação da origem do crédito.
Agora, em sede recursal, a Recorrente trouxe os documentos devidamente
traduzidos. Eis seu relato (destaques do original):
Ocorre que o r. acórdão deve ser reformado em sua integralidade, uma vez que (i) a
natureza da operação efetuada entre a Recorrente e a FAASA é indenizatória por se
tratar de reembolso de despesa financeira assumida pelos sócios da empresa argentina;
(ii) toda a documentação que comprova a natureza da operação e o equívoco na retenção
na fonte pela instituição bancária do imposto de renda foi acostada aos autos. Frisa-se
nesse ponto que não se trata de apuração equivocada de IRRF, mas sim de não
incidência do tributo sob a operação efetuada.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que se dedica à fabricação, importação
e exportação de veículos automotores e autopeças e, para o exercício de suas operações
no âmbito internacional, é coligada da empresa Fiat Auto Argentina S.A. (FAASA),
sediada na Argentina, conforme comprova ata de assembleia constante do “Livro de
Registro de Acionistas” desta (doc.7 da MI).
A Fiat Auto Argentina S.A. é proprietária de um imóvel situado na Argentina e a
Recorrente, na condição de coligada daquela, é responsável pelas obrigações tributárias
relativas ao imóvel em questão, na proporção da sua participação social.
A legislação argentina tributa a propriedade de imóveis anualmente, exigindo o
recolhimento do “Impuesto sobre Bienes Personales” (Imposto sobre Bens Pessoais) à
“AFIP - Administración Federal de Ingressos Publicos”, calculado à alíquota de 0,5%
sobre o valor dos bens patrimoniais.
Com o intuito de operacionalizar e facilitar o cumprimento da obrigação tributária
referente ao “Impuesto sobre Bienes Personales”, a Fiat Auto Argentina S/A, efetua o
recolhimento integral desse imposto a AFIP e repassa esse valor as suas sócias (sendo
que a Recorrente figura no quadro societário), mediante o reembolso de despesas.
A responsabilidade financeira pelo pagamento do “Impuesto sobre Bienes Personales” é
da Recorrente, na proporção da sua participação social na Fiat Auto Argentina S.A, que
oscila de acordo com os aportes financeiros realizados naquela Empresa por seus
acionistas.
Desse modo, nos anos de 2002 a 2007, a Fiat Auto Argentina S.A., recolheu à AFIP a
totalidade do imposto sobre a propriedade relativo ao seu imóvel localizado na
Argentina e emitiu em desfavor da Recorrente seis notas de débito para o reembolso dos
valores desembolsados pela coligada.
Nos itens seguintes procura demonstrar os impostos devidos.
[...]
O valor do imposto recolhido pela Fiat Auto Argentina S.A. em nome da Recorrente, no
período de 2002 a 2007, perfaz o valor total de $2.805.360,18 (dois milhões oitocentos
e cinco mil trezentos e sessenta pesos argentinos e dezoito centavos em pesos
argentinos), conforme demonstram as traduções juramentadas (doc. 02) dos
comprovantes de pagamento e demonstrativos de débito anexos (docs. 9 a 14 da
defesa).
A empresa Fiat Auto Argentina S/A ao verificar que suportou o ônus integral do
imposto sobre a propriedade, referente ao período de 2002 a 2007, emitiu contra a ora
Recorrente as Notas de Débito nos 0002-00000925, 0002-00000926, 0002-00000927,
0002-00000928, 0002-00000929 e 0002-00000930 (docs. 9 a 14 da defesa).
As Notas de Débito emitidas em novembro/2009 estão devidamente traduzidas (doc.
03), e comprovam que o valor a ser recuperado pela Fiat Auto Argentina S.A
correspondeu a US$736.411,48 (setecentos e trinta e seis mil quatrocentos e onze
dólares e quarenta e oito cents), em razão da conversão do valor pago em pesos para
dólar, à taxa cambial de 3,8095. Veja-se:
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

[...]
A Recorrente realizou a transferência do valor de US$ 736.410,68 (...) para a conta da
Fiat Auto Argentina S.A, em 21.01.2010. A operação de Câmbio foi contratada com o
Banco Santander Brasil, conforme demonstram os prints das telas do Banco Central nas
quais se verifica a transferência do referido valor e swift do contrato de câmbio no
10009632 (doc. 15 da defesa).
Destaca-se que o valor em reais da operação de transferência totalizou o montante de
R$1.314.713,99 (...), correspondente à aplicação da Taxa Cambial de 1,7853 ao valor
em dólar do imposto sobre a propriedade recolhido aos cofres argentinos
(US$736.410,68 x 1,7853 = 1.314.715,42).
Em que pese a operação em análise se tratar de reembolso de valores despendidos por
Empresa controlada, o Banco Santander Brasil, equivocadamente e sem qualquer
fundamentação legal, exigiu da Recorrente o recolhimento do Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF) supostamente incidente sobre a operação, no valor de R$ 438.238,00
(doc. 15 da defesa).
Como a Recorrente precisava realizar a transferência naquela ocasião, acabou por
efetuar o recolhimento do IRRF exigido pela instituição bancária como requisito para
realização da operação, embora tal cobrança fosse indevida.
E exatamente pelo pagamento de IRRF incidente indevidamente sobre uma operação de
reembolso de despesas, a Recorrente transmitiu o Pedido de Restituição (PER) no
07771.92345.070710.1.2.04-2361,
vinculando
a
ele
a
DCOMP
no
07733.16150.130710.1.3.04-8907, objetivando a compensação do crédito
decorrente do pagamento indevido do IRRF incidente na operação descrita acima, com
débito de CSRF;
Entretanto, a Recorrente efetivamente faz jus ao crédito decorrente do pagamento
indevido de IRRF (Cód. receita 0473), recolhido por DARF em 21.01.2010, conforme
comprovam todos os documentos acostados aos autos, haja vista a impossibilidade de se
exigir o IRRF sobre a transferência de valores ao exterior que visam, tão somente, ao
reembolso de despesa fiscal assumida pela Recorrente na proporção de sua participação
nos quadros societários da FAASA.
[...]
Contudo, ao verificar a natureza da operação de reembolso de despesas assumidas pela
FAASA, a Recorrente constatou o recolhimento indevido do valor de R$ 438.238,00 e
retificou suas informações fiscais perante a Receita Federal do Brasil, para constar em
janeiro de 2010 o valor de R$ 240.253,76 a título de IRRF. Tal fato é comprovado pela
DCTF retificadora (doc. 17 da defesa) transmitida em 30.06.2010, sob o no
42.80.65.11.99.
[...]
Eis alguns documentos trazidos aos autos pela recorrente, acostados logo em
seguida ao recurso voluntário:
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

Em DOC.02 (fls.228 a 254), tem-se as guias de pagamento, traduzidas, ao Fisco
Argentino:
Na Tradução no 23966:

Observações desta Relator: Consta como período de apuração o ano de 2002 e um
valor pago de $ 1.667.270,85, ao passo que na Nota de Débito de no final 925 (período 2002)
consta que o repasse seria de $ 479.820,00, de forma que não há equivalência entre os
documentos. Ainda, que referência/identificação supra comprova a realização do pagamento pela
coligada argentina? Apenas o no 20273477875 – Gerado pelo Usuário?
Na Tradução no 23968:
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

Observações desta Relator: Consta como período de apuração o ano de 2003 sem
que seja possível a identificação do valor e do usuário.
Na Tradução no 23969:
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

Observações desta Relator: Consta como período de apuração o ano de 2004 sem
que seja possível a identificação do valor e do usuário.
Na Tradução no 23970:
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

Observações desta Relator: Consta como período de apuração o ano de 2005 sem que
seja possível a identificação do valor e do usuário.
Na Tradução no 23971:
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

Observações desta Relator: Consta como período de apuração o ano de 2006 sem
que seja possível a identificação do usuário. Ainda, o valor tido como pago foi de $ 1.936.634,72
e na Nota de Débito de no final 929 o valor de $ 532.674,36 (para 2006).
Na Tradução no 23972:
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

Observações desta Relator: Consta como período de apuração o ano de 2008 e
nem há Nota de Débito anexada, até porque o período do eventual crédito vai até 2007.
Na Tradução no 23967:
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

Observações desta Relator: Consta como período de apuração o ano de 2007 sem
que seja possível a identificação do usuário. Ainda, o valor tido como pago foi de $ 2.559.201,05
e na Nota de Débito de no final 930 o valor de $ 703.912,19 (período 2007).
Em DOC.03 (fls.255 a 260), as Nota de Débito, emitidas pela Fiat Auto
Argentina S.A., em novembro de 2009 e traduzidas:

Apesar dos documentos supra citados, não vejo caracterizada a comprovação de
que a empresa Fiat Auto Argentina S.A, foi quem, de fato, promoveu o pagamento do imposto
argentino, além de que, conforme já destacava a decisão recorrida, a documentação original
estava ilegível (documentos de arrecadação) assim como permaneceu, como vimos, a sua
tradução, trazida no recurso voluntário.
Ante o exposto e diante da inexistência do crédito pleiteado, não há que se cogitar
de eventual realização de diligências, conforme bem assinalado na decisão recorrida.
Conclusão
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano
Voto Vencedor
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Inicialmente cumpre ressaltar que o presente processo fora julgado na mesma sessão
de julgamento dos processos administrativos no 13603.903039/2013-66 e 13603.903038/2013-11,
que tratam basicamente da mesma matéria e ano-calendário, mas relativos a períodos de apuração
distintos.
Nos referidos processos, o resultado da turma fora por unanimidade converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem pudesse confirmar algumas informações,
principalmente no que se refere à comprovação da real propriedade do imóvel localizado na
Argentina, para fins de determinar se se trata de um reembolso de fato.
Já neste processo em específico, o ilustre relator entendeu pela prescindibilidade da
diligência, por entender não restar caracterizada a comprovação de que a empresa Fiat Auto
Argentina S.A, foi quem, de fato, promoveu o pagamento do imposto argentino, razão pela qual
votou por negar provimento ao recurso.
Em que pese concordar com o relator que o presente processo possui uma maior
deficiência probatória em relação aos demais processos, no que se refere aos comprovantes de
pagamentos, a maioria da turma entendeu que a presente diligência poderia esclarecer as
divergências apontadas pelo relator, bem como os outros pontos já elencados nos outros processos,
conforme a seguir detalhado.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta solicite à contribuinte:
(i)
comprovar a propriedade (integral ou parcial) do imóvel em questão; ou
seja, deve-se ser esclarecido quem era o proprietário do imóvel localizado
na Argentina na data dos pagamentos realizados do imposto argentino;

(ii)
apresentar a contabilização dos recolhimentos/pagamentos, e do reembolso
da despesa;

(iii)
considerando as observações apresentadas pelo relator, no voto vencido,
no que se refere às divergências no período de apuração, e a ausência de
identificação dos valores/usuários, apresente documentos legíveis com a
respectiva tradução de forma que toda as informações acerca do
pagamento do tributo (período de apuração, data, quem pagou, valor pago,
etc) estejam devidamente documentadas, conforme legislação de regência;
e apresente esclarecimentos sobre as divergências dos períodos de
apuração.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de
2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
[término da Resolução CARF]

Da Intimação Fiscal
A unidade de origem, então, por meio da Intimação no5/2022-
RFB/DEVAT/EQUAD/DEMAISFAZ/DEMAISFAZPJ, solicitou os esclarecimentos conforme
Resolução CARF, supra.
Atendimento da Intimação
A seguir, os esclarecimentos prestados pela Recorrente, em Petição, fls.289/296:
[...]
Como comprovado nesses autos por meio da apresentação de Notas de Débitos,
Comprovantes de Pagamento, dentre outros, a Requerente remeteu valores ao
exterior para reembolsar a Fiat Auto Argentina S.A – FAASA (empresa
controlada), por ter efetuado o pagamento de parte de tributo incidente sobre a
propriedade de imóvel localizado na Argentina, nos anos de 2002 a 2007.
Ou seja, por questões operacionais, a FAASA efetuou o pagamento de imposto
incidente sobre imóvel que também é de titularidade da Requerente que,
posteriormente, a reembolsou na proporção da sua participação social na Fiat
Auto Argentina S.A, mediante a remessa de valores ao exterior.
[...]
Dessa forma, a Requerente apresenta os documentos que visam atender à
intimação, conforme a seguir.
Item i. Com relação ao imóvel, a Requerente esclarece que, no período em
questão, esse fazia parte do conjunto de bens e direitos que integralizavam o
capital social da empresa Fiat Argentina S.A (FAASA), sediada na Argentina.
A Requerente (antiga Fiat Automóveis S/A) e a empresa italiana Fiat Auto
S.P.A, por sua vez, eram sócias da FAASA, conforme restou comprovado pela
ata de assembleia constante do ‘Livro de Registro de Acionistas’ desta (doc. 7
da Manifestação de Inconformidade), e nessa condição, responsáveis pelas
obrigações tributárias incidentes sobre os bens patrimoniais, na proporção da
sua participação sócia.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

A legislação argentina tributa a propriedade de bens pessoais, inclusive
imóveis, anualmente, exigindo o recolhimento do “Impuesto sobre Bienes
Personales” (Imposto sobre Bens Pessoais) à “AFIP - Administración Federal
de Ingressos Publicos”, calculado à alíquota de 0,5% sobre o valor dos bens
patrimoniais.
Com o intuito de operacionalizar e facilitar o cumprimento da obrigação
tributária referente ao “Impuesto sobre Bienes Personales”, a FAASA efetuou
o recolhimento integral desse imposto à AFIP e repassou esse valor as suas
sócias (inclusive a Requerente), mediante o reembolso de despesas.
Destaque-se que a responsabilidade financeira pelo pagamento do “Impuesto
sobre Bienes Personales” é da Requerente, na proporção da sua participação
social na FAASA, que oscila de acordo com os aportes financeiros realizados
naquela Empresa por seus acionistas.
Desse modo, nos anos de 2002 a 2007, a Fiat Auto Argentina S.A. - FAASA,
recolheu à AFIP a totalidade do imposto sobre a propriedade relativo ao
imóvel localizado na Argentina e emitiu em desfavor da Requerente seis notas
de débito para o reembolso dos valores desembolsados por sua conta e ordem.
A Requerente esclarece que, por se tratar de imóvel localizado fora do Brasil e
cuja titularidade já sofreu alterações desde a data da ocorrência do reembolso
tratado nesses autos, há grande dificuldade de localizar os registros referentes
ao aludido bem.
De toda forma, a Requerente apresenta Escritura Pública firmada em cartório
argentino, instruída com sua tradução juramentada, em momento posterior aos
reembolsos realizados (ano de 2015), que contém a informação de que esse
imóvel pertenceu ao conjunto de bens patrimoniais da FAASA a partir do ano
de 2002:

Está demonstrado, portanto, que a remessa dos valores ao exterior ocorreu
com o objetivo de reembolsar a Fiat Auto Argentina S.A. - FAASA, empresa
controlada pela Requerente, pelo pagamento de despesa fiscal de sua
responsabilidade, o que não configura fato gerador o Imposto de Renda.
Item ii. Com relação à contabilização do reembolso da despesa, rememore-se
que as Notas de Débitos emitidas em novembro/2009 comprovam que o valor a
ser recuperado pela Fiat Auto Argentina S.A correspondeu a US$736.411,48,
em razão da conversão do valor pago em pesos para dólar, à taxa cambial de
3,8095 (vide doc. 3 do Recurso Voluntário), conforme a seguir:
[...]
A Requerente apresenta a Escrituração contábil solicitada (doc. 2), que
demonstra que foi contabilizada a saída do valor de US$736.410,68 (dólares)
para o pagamento de despesa (outras contas a pagar – FAASA), em função do
reembolso de imposto pago pela empresa argentina nos anos de 2002 a 2007. A
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

escrituração contábil demonstra, ainda, a contabilização do mesmo valor a ser
recuperado (Rec. Impostos) em seu ativo circulante. Veja-se (doc. 2):[...]
Os documentos anexos comprovam, portanto, a contabilização dos valores
remetidos pela Requerente ao exterior para fins de reembolso de despesa de
impostos.
Item iii. Por fim, com relação à documentação que comprova o pagamento
integral do “Impuesto sobre Bienes Personales” pela FAASA, sediada na
Argentina, a Requerente reapresenta os Comprovantes de Pagamento2 e as
suas respectivas traduções juramentadas (doc. 3).
[2 Os documentos apresentados pela Requerente nos docs. 9 a 14 perderam a sua qualidade inicial com a digitalização, por essa razão
estão sendo novamente apresentados. ]
Veja-se que esses documentos atendem ao que foi requerido pelo il. Relator,
pois especificados o tipo de pagamento, o CUIT (Cédula Única de Identificação
Tributária), o período e demais informações que constam nos comprovantes de
pagamento, e que correspondem exatamente àquelas extraídas das notas de
débitos
Com relação à participação da Requerente nos pagamentos, e supostas
“divergências” é preciso considerar que no período que ocorreram os
recolhimentos do imposto, a sua participação social na FAASA variou de
acordo com os aportes financeiros realizados naquela Empresa por seus
acionistas.
Logo, a responsabilidade financeira da Requerente pelo pagamento do
“Impuesto sobre Bienes Personales” variou na proporção da sua participação
nos quadros societários da Fiat Auto Argentina S.A. – FAASA.
A planilha apresentada no Recurso Voluntário, elaborada com base nos
Balanços Patrimoniais publicados pela Requerente nos anos de 2002 a 2007,
demonstra a sua participação na Fiat Auto Argentina S.A. – FAASA naquele
período, bem como o valor do imposto devido em razão dessa participação.
Veja-se:
[...]
Com relação aos anos de 2002 a 2004, conforme esclarecido no Recurso
Voluntário, para se chegar ao percentual do imposto devido pela Requerente,
foi necessário decotar do valor total do patrimônio da FAASA os aportes
(investimentos) realizados pela acionista Fiat Auto S.P.A. no respectivo ano.
Após a apuração do percentual de participação da Requerente (base imponível
do imposto), o valor decotado foi novamente incluído no cálculo para se apurar
a base imponível do imposto relativo à Fiat Auto S.P.A. Isso porque, em razão
dos investimentos realizados, a responsabilidade da Fiat Auto S.P.A. pelo
pagamento do imposto sobre a propriedade é superior à responsabilidade da
Requerente, uma vez que ela possui maior participação no capital social da
controlada Fiat Auto Argentina S.A.
Já nos anos de 2005 a 2007, a base imponível do “Impuesto sobre Bienes
Personales” de responsabilidade da Requerente corresponde exatamente à
parcela da sua participação na controlada Fiat Auto Argentina S.A. – FAASA.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

A título de exemplo, veja-se que o “Demonstrativo de apuração do imposto”
que instruiu o Recurso Voluntário (vide doc. 2), com base no balanço
patrimonial da FAASA do ano base 2007, evidencia que a parcela do tributo de
responsabilidade da Requerente corresponde à quantia de R$703.912,19,
exatamente o valor emitido na nota de débito no 0002-00000930 (doc. 03):

Diante dos esclarecimentos prestados, resta demonstrada a impossibilidade de
se exigir o IRRF sobre a remessa de valores ao exterior que visam, tão
somente, ao ressarcimento de quantia despendida com o pagamento de despesa
fiscal de responsabilidade da Requerente, por empresa controlada, e que agiu
por conta e ordem da Requerente.
Pelo exposto, a Requerente reitera o pedido para que seja dado provimento ao
Recurso Voluntário, a fim de que seja reconhecido o seu direito à integralidade
do crédito de IRRF pago indevidamente, no valor de R$438.238,00, suficiente
para a homologação integral da compensação declarada na DCOMP no
07733.16150.130710.1.3.04-8907.
Do relatório da autoridade diligenciadora: Informação 12/2023, fls.380/382
Relativamente ao item “a” da Resolução CARF, propriedade do imóvel:
Nas fls. 298/311 dos autos, o interessado apresentou cópia da Escritura
Pública firmada em cartório argentino e em vernáculo espanhol. Já nas fls.
313/329 foi apresentada a respectiva tradução juramentada.
Relativamente ao item “b”, contabilização dos pagamentos:
Os lançamentos de contabilização dos valores estão na documentação das
fls.331/337.
Relativamente ao item “c”, divergências em documentos:
Após Intimação, foram apresentados os esclarecimentos nas fls. 294/296 e as
documentações nas fls. 339/379.
Relativamente ao item “d”, relatório fiscal conclusivo:
Sobre as observações apontadas pelo relator na Resolução no 1401-000.864
apresento os seguintes apontamentos:
✔ Divergências entre os valores constantes nas guias de recolhimento ao
fisco argentino e nas respectivas notas de débitos (fls. 270, 274 e 276):
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

Nas primeiras, têm-se os valores totais pagos ao fisco argentino, já nas notas
de débitos, têm-se apenas a parte do tributo recolhido que teria sido
reembolsada pelo Interessado. Nestas últimas, os valores estão em dólares dos
EUA, já naquelas, em pesos argentinos. Na tabela ao fim da fl. 292, o
contribuinte apresentou a memória de cálculo da conversão cambial das notas
de débitos.
✔ Ausência de identificação, nos documentos fiscais argentinos, do sujeito passivo
da obrigação tributária (fls. 270/274 e 276):
CUIT - Clave Única de Identificación Tributaria (Cédula Única de Identificação
Tributária, em língua portuguesa, conforme termos utilizados na tradução
juramentada) é o número de identificação perante o fisco argentino e corresponderia
ao nosso CNPJ. A empresa investida pelo Interessado possui o número de CUIT 30-
68245096-3, conforme se pode observar no documento da fl. 83, por exemplo. Ausente
ou ilegível em algumas das documentações inicialmente apresentadas, está presente
nos documentos das fls.339, 342, 345, 348, 352 e 355 (cópias dos originais em
espanhol) e das fls. 360, 364, 367, 371 e 377 (tradução juramentada).
Observações:
• Faltou a tradução juramentada dos documentos referentes ao exercício de
2005 (originais em espanhol nas fls. 345/347) e foi apresentada tradução
juramentada de documentos referentes aos exercícios de 2008 e de 2009
(fls.374/376) que não são objetos deste processo.
• Tratei como meros erros de digitação algumas divergências numéricas da
tradução juramentada. Como por exemplo, na fl. 371, são apresentados o
número CUIT 30-88245096-3 (o correto seria 30-68245096-3) e o valor de
$693.503,71 (o correto seria $893.603,71). Pode-se observar que esses mesmos
dados, são apresentados corretamente nas fls. subsequentes (372/373).
✔ Ausência de valores em alguns dos documentos fiscais argentinos (fls.
270/274 e 276):
Constam nas documentações posteriormente apresentadas nas fls. 339, 342,
345, 348, 352 e 355 (cópias dos originais em espanhol) e nas fls. 360, 364, 367,
371 e 377 (tradução juramentada). Conforme observação no item anterior,
faltou a tradução juramentada dos documentos referentes ao exercício de
2005.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Compilando-se os dados apresentados, de ver inicialmente a questão da
propriedade do imóvel.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

Relativamente aos esclarecimentos e documentos apresentados pela Recorrente,
reproduzo a informação da autoridade fiscal diligenciadora:
Nas fls. 298/311 dos autos, o interessado apresentou cópia da Escritura
Pública firmada em cartório argentino e em vernáculo espanhol. Já nas fls.
313/329 foi apresentada a respectiva tradução juramentada.
De fato, tais documentos comprovam que a Recorrente (antiga Fiat Automóveis
S/A), era uma das sócias da Fiat Auto Argentina S.A., e detinha participação na propriedade do
imóvel, o qual integrava o capital da Fiat Auto Argentina S.A – FAASA.
Da contabilização dos pagamentos
Relativamente aos esclarecimentos e documentos apresentados pela Recorrente,
reproduzo a informação da autoridade fiscal diligenciadora:
Os lançamentos de contabilização dos valores estão na documentação das
fls.331/337.
De fato, reproduzo alguns deles onde constam a contabilização da provisão,
pagamento e crédito de imposto a recuperar:

Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

Do item “c” e “d”: divergências em documentos e relatório fiscal conclusivo
Os esclarecimentos da Petição da Recorrente (fls.294/296) e os novos
documentos de fls.339/379 foram objeto de análise pela autoridade diligenciadora. Eis o
resultado:
Sobre as observações apontadas pelo relator na Resolução no 1401-000.864
apresento os seguintes apontamentos:
✔ Divergências entre os valores constantes nas guias de recolhimento ao
fisco argentino e nas respectivas notas de débitos (fls. 270, 274 e 276):
Nas primeiras, têm-se os valores totais pagos ao fisco argentino, já nas notas
de débitos, têm-se apenas a parte do tributo recolhido que teria sido
reembolsada pelo Interessado. Nestas últimas, os valores estão em dólares dos
EUA, já naquelas, em pesos argentinos. Na tabela ao fim da fl. 292, o
contribuinte apresentou a memória de cálculo da conversão cambial das notas
de débitos.
✔ Ausência de identificação, nos documentos fiscais argentinos, do sujeito passivo
da obrigação tributária (fls. 270/274 e 276):
CUIT - Clave Única de Identificación Tributaria (Cédula Única de Identificação
Tributária, em língua portuguesa, conforme termos utilizados na tradução
juramentada) é o número de identificação perante o fisco argentino e corresponderia
ao nosso CNPJ. A empresa investida pelo Interessado possui o número de CUIT 30-
68245096-3, conforme se pode observar no documento da fl. 83, por exemplo. Ausente
ou ilegível em algumas das documentações inicialmente apresentadas, está presente
nos documentos das fls.339, 342, 345, 348, 352 e 355 (cópias dos originais em
espanhol) e das fls. 360, 364, 367, 371 e 377 (tradução juramentada).
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

Observações:
• Faltou a tradução juramentada dos documentos referentes ao exercício de
2005 (originais em espanhol nas fls. 345/347) e foi apresentada tradução
juramentada de documentos referentes aos exercícios de 2008 e de 2009
(fls.374/376) que não são objetos deste processo.
• Tratei como meros erros de digitação algumas divergências numéricas da
tradução juramentada. Como por exemplo, na fl. 371, são apresentados o
número CUIT 30-88245096-3 (o correto seria 30-68245096-3) e o valor de
$693.503,71 (o correto seria $893.603,71). Pode-se observar que esses mesmos
dados, são apresentados corretamente nas fls. subsequentes (372/373).
✔ Ausência de valores em alguns dos documentos fiscais argentinos (fls.
270/274 e 276):
Constam nas documentações posteriormente apresentadas nas fls. 339, 342,
345, 348, 352 e 355 (cópias dos originais em espanhol) e nas fls. 360, 364, 367,
371 e 377 (tradução juramentada). Conforme observação no item anterior,
faltou a tradução juramentada dos documentos referentes ao exercício de
2005.
Reproduzo, para facilitar a correlação entre as divergências apontadas na
Resolução CARF e os documentos trazidos na Petição e análise da unidade de origem, o quadro
que constou no recurso voluntário:

Explicada a divergência entre os valores a que se refere a Nota de débito no final
925, em documento anexo à Petição da Recorrente, DOC.03 (nova cópia e tradução), bem como
a devida identificação do CUIT (Clave Única de Identificación Tributária) nas Notas de Débitos
como sendo a investida argentina (a vinculação é possível em face do período de apuração).
Idem quanto a Nota de Débito no final 926, agora com a identificação do valor e
do CUIT.
Idem quanto a Nota de Débito no final 927, agora com a identificação do valor e
do CUIT.
Idem quanto a Nota de Débito no final 928, agora com a identificação do valor e
do CUIT.
Idem quanto a Nota de Débito no final 929, agora com a identificação do valor e
do CUIT.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.936 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.901301/2014-19

Idem quanto a Nota de Débito no final 930, agora com a identificação do do
CUIT.
Deve-se relativizar a falta de tradução relativa a apenas um período de apuração,
uma vez que o conjunto probatório trazido atendeu plenamente às solicitações da Resolução
CARF, abrilhantado pela análise e observações da autoridade fiscal diligenciadora.
Reconhece-se, portanto, o direito creditório no valor de R$ 438.238,00.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário e homologar a compensação
pleiteada até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 424
DF CARF MF
Original